Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005620-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA COSTA - CPF: 483.726.091-87 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE POR FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE DOCUMENTO UNILATERAL INFORMANDO O REFATURAMENTO – REFATURAMENTO OCORRIDO NO CURSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS E PROCEDIMENTO FORMALIZADO NO PROCON – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção por homolação de acordo se somente houve a juntada de documento unilateral encaminhado ao PROCON em, no qual consta a informação de refaturamento da fatura realizado já no curso dos autos,

devendo a sentença ser reformada e o caso ser devidamente analisado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo.

É fato incontroverso nos autos que a fatura é indevida, posto que a própria promovente procedeu a revisão.

Todavia, restando comprovado que houve corte por fatura impugnada administrativamente, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não estando preenchidos os requisitos do art. 81, do CPC, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito, homologando acordo realizado entre as partes, conforme dispositivo que cito:

As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as partes não realizaram nenhum acordo pelas vias administrativas, sendo que o documento anexado pela recorrida se trata de carta feita unilateralmente pela empresa, sem qualquer anuência do recorrente, tendo induzido o juízo a erro.

Argumenta que apesar de ter procurado o PROCON anteriormente, em 2020, o processo foi arquivado por ausência de resposta antes do ajuizamento da demanda, já que o prazo cessou em janeiro/2021. E, ainda, que o documento apresentado pela concessionária, intitulado “CARTA No 13537/DESC/ENERGISAMT” está datado de 12.05.2021.

Sustenta que houve alteração da verdade dos fatos pela parte promovida ao juntar documento unilateral, de modo que configurada a litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar precedente a pretensão inicial, a fim de condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que razão não assiste ao magistrado
a quo
ao homologar suposto acordo e julgar extinto o feito, posto que a “Carta n° 13537-DESC/ENERGISAMT” juntada pela concessionária não se trata de acordo realizado entre as partes, mas sim documento unilateral encaminhado ao PROCON em 12.05.2021 informando acerca do refaturamento da fatura de setembro/2020, com vencimento em 02.10.2020, ora discutida.

Isto posto, não há que se falar em extinção, devendo a sentença ser anulada e o caso devidamente analisado.

Pois bem.

O caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de fatura com vencimento em 02.10.2020 no valor de R$ 1.133,21 (mil cento e trinta e três reais e vinte e um centavos), cujo valor se mostra exorbitante em relação à média de consumo da promovente, bem como pedido de indenização por dano moral em razão do corte decorrente da fatura impugnada administrativamente.

O promovente informou protocolos na inicial comprovando as reclamações administrativas, além de juntar procedimento administrativo aberto no PROCON (F.A. n° 51.001.006.20-0013537), proveniente de reclamação realizada em dezembro/2020.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar procedente a pretensão inicial, posto que a fatura ora impugnada destoa, e muito, da média de consumo do promovente.

Analisando o histórico de consumo retirado do próprio sistema da concessionária é possível notar que a média dos 03 (três) meses anteriores perfaz a quantia de R$ 209,25 (duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo incontroverso nos autos que a fatura com vencimento em 02.10.2020 é indevida.

Aliás, a própria promovente procedeu à revisão administrativa, conforme informação constante na mencionada “Carta n° 13537-DESC/ENERGISAMT”, todavia, apesar da reclamação administrativa no PROCON ter sido realizada em dezembro/2020, a concessionária veio a informar tão somente em 12.05.2021 que realizou o refaturamento, ou seja, no curso dos autos, já que a ação foi ajuizada em 11.02.2021.

Restando comprovado que houve o devido refaturamento, resta prejudicado o pedido de revisão constante na inicial, todavia, faz jus a parte promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante o corte por fatura impugnada administrativamente, configurando a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, não verifico o preenchimento dos requisitos do art. 81, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021